Tribunal: STF
Processo: ARE 752820
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS – CREDITAMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – PREVISÃO EM NORMA LOCAL. Presente autorização em legislação local, carece o Fisco estadual de motivo para impedir a atualização monetária de créditos extemporâneos do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.